Tribunal: TJDFT
Processo: 0721316-08.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMIISTRATIVO. COBRANÇA DE VALORES DECORRENTES DO PEDIDO DE APOSENTADORIA – FRACIONAMENTO DE AÇÕES – POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Trata-se de ação de cobrança de verbas salariais decorrentes do pedido de aposentadoria da parte autora e da conversão em indenização da licença prêmio por assiduidade. O primeiro valor refere-se ao suposto erro por ocasião do pagamento da referida verba que resultou em uma diferença a menor de R$ 24.909,98. O segundo questiona a base de cálculo utilizada pelo Distrito Federal no momento do pagamento da indenização, porque entende que foram excluídos indevidamente os valores referentes ao auxílio alimentação e ao auxílio saúde.
2. No processo n. 0719419-42.2023.8.07.0016, igualmente em trâmite no 1o Juizado Especial de Fazenda Pública, com as mesmas partes, se apresentou o pedido de pagamento de correção monetária da mesma indenização, porque o crédito somente foi pago 1 ano, 9 meses e 27 dias depois da data correta.
3. O processo foi extinto, por falta de interesse de agir, por entender Sua Excelência que caberia à parte autora promover uma única ação com aglomeração de todos os valores, sob pena de ofensa ao art. 100, § 8o, da CF.
4. O art. 100 da Constituição Federal estatui “os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim”. Já o § 8o diz ser “vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, bem como o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela do total ao que dispõe o § 3o deste artigo.
5. Analisando os autos, conclui-se que o autor ajuizou com intervalo de 9 dias esta ação e o processo acima referido (0719419-42.2023.8.07.0016), ambas ações de cobrança fundamentadas na conversão em pecúnia da licença prêmio, fracionando o valor total em dois pedidos (o de lá, R$ 8.428,08 e o daqui, R$ 35.084,06).
6. De se ver, portanto, que a situação dos autos não se amolda à vedação constitucional acima transcrita porque não se trata de execução de verbas devidas pela Fazenda Pública, mas sim de ação ainda em fase de conhecimento. A mencionada disposição constitucional visa evitar a expedição complementar de requisição de valores (complementação de precatórios) de crédito como desvio da ordem cronológica da apresentação dos precatórios (Requisição de Pequeno Valor – RPV).
7. Estender tal interpretação para situações como a dos autos não se mostra adequada, notadamente, porque, segundo precedentes do STF, o objetivo do §8o, do art. 100, da CF, é impedir a burla à ordem cronológica de pagamento estabelecida pela sistemática do precatório, o que à evidência é situação distinta da destes autos (STF, RE 595978, AgR, Relator: Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, julgado em 24/04/2012, divulgado em 21/05/2012, publicado em 22/05/2012), o que ainda não pode ser aferido de modo suficiente na ação de conhecimento.
8. Além do mais, conforme disciplina do § 3o, do art. 55 do Código de Processo Civil, uma vez configurada a conexão entre as ações, é de se fazer a reunião destas para julgamento conjunto, com medida para se evitar a prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, o que se distingue da determinação para que os pedidos de uma das ações sejam abarcados pela outra. No caso em exame, ambas as ações tramitam no 1o Juizado Especial de Fazenda Pública, de modo que a reunião dos processos depende exclusivamente do Juiz onde tramitam as ações.
9. Assim, com respeitado ao entendimento adotado na origem, é o de se anular a sentença com a retomada do processo na fase em que parou.
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
11. Sem condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.